Tribunal: TJSP
Processo: 2131636-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução - Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos embargantes, sócios de pessoa jurídica, também embargante – Inconformismo – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada – Embargantes, sócios da empresa também embargante, que ostentam renda e patrimônio incompatíveis com a benesse pretendida - O simples fato de a empresa enfrentar

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução - Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos embargantes, sócios de pessoa jurídica, também embargante – Inconformismo – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada – Embargantes, sócios da empresa também embargante, que ostentam renda e patrimônio incompatíveis com a benesse pretendida - O simples fato de a empresa enfrentar dificuldades financeiras e estar sob processo de recuperação judicial não pressupõe, por si só, hipossuficiência necessária a justificar a concessão do benefício da gratuidade processual - Inteligência do art. 99, §3o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, §2o do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.